Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos. Na inicial, o autor narrou que, no dia 09/07/2020, recebeu ligação de suposta funcionária do BB que, munida de seus dados pessoais, informou-lhe a clonagem de seu cartão de crédito, ocasião em que foi orientado a redigir uma carta com a contestação dos gastos e entregar os cartões de crédito e débito, com as senhas, a um motoboy, supostamente enviado pelo banco. Aduziu que acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos e entregou o cartão a pessoa que se apresentou como funcionário do réu. Relatou que no dia seguinte, por não ter recebido seus cartões de volta, suspeitou que fora vítima de golpe, razão pela qual verificou a sua fatura bancária, ocasião em que descobriu se tratar de um golpe.
3. Relatou que foram realizadas diversas compras e saques que fogem do seu padrão de utilização dos cartões, na medida em que as operações fraudulentas foram efetuadas em um curto espaço de tempo, em grande parte (26) para a mesma pessoa. Ressaltou que mesmo após a comunicação do golpe, pessoalmente na agência bancária, foram realizadas várias compras com o seu cartão de crédito.
4. Informou que o réu indeferiu as contestações. Requereu a declaração de inexistência dos débitos relativos a compras realizadas com a utilização indevida do seu cartão de crédito; e a restituição da quantia retirada indevidamente de sua conta bancária.
5. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor de R$ 16.275,70 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) e estornar a quantia de R$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais) da fatura do cartão de crédito do autor. Nas razões do recurso, argui preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de comprovação de erro pela instituição bancária. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.
6. No mérito, repisa a tese de culpa exclusiva do consumidor que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Assegura que os saques e as compras foram realizados com cartão e aposição da senha pessoal, motivo pelo qual indeferiu os estornos dos valores. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência dos débitos, o dever de reparação por danos materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. O pedido de suspensão do processo até a decisão de uniformização de jurisprudência encontra-se prejudicado pelo julgamento do incidente e elaboração de enunciado de súmula 28 da TUJ.
8. No tocante a preliminar de inépcia da inicial, cumpre dizer que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a levantar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise da preliminar não suscitada no momento oportuno (preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de comprovação de erro pela instituição bancária). Essa preliminar, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecer conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
9. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
11. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
12. Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
13. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
14. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
15. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.
16. O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
17. Demais disso, na hipótese, os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foram realizadas diversos saques e compras, que fogem do perfil de utilização dos cartões de crédito e débito do requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira.
18. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil do usuário. A utilização dos cartões do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
19. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência, ID 27152177) pelo demandante.
20. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
21. Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
23. Ocorre que a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, a permissão de efetivação de compras fora do padrão de consumo do correntista, a ausência de diligência no bloqueio do cartão e da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
24. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
25. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
26. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, desde o recolhimento do cartão de crédito da autora. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
28. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
29. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da demanda (art. 55, Lei no 9.099/95).
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.